Tribunal: TJMT
Processo: 1003174-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003174-51.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), EDEVALDO CONCEIÇÃO DE ARRUDA SILVA (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS (IMPETRADO), JULIANA MERISSI CAMPOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
E FAMILIAR CONTRA A MULHER.
AMEAÇA. INCÊNDIO MAJORADO. LESÃO CORPORAL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTVA.
1.

EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA
.

IMPROCEDÊNCIA. PANDEMIA DE COVID-19. PARALISAÇÃO PARCIAL DAS ATIVIDADES JUDICIÁRIAS. ATRASO JUSTIFICADO. REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO IMINENTE.
2.

CAUTELARES MAIS BRANDAS
. IMPERTINÊNCIA. RECALCITRÂNCIA DELITIVA. GRAVIDADE DOS DELITOS. INSUFICIÊNCIA
IN CASU.

DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO.
ORDEM
DENEGADA
.
CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
A tese de excesso de prazo deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso concreto, não com base em critérios meramente matemáticos.

1.2.
Se os elementos de convicção que acompanham o
writ
não indicam negligência do Poder Judiciário e apontam, por outro lado, que a fase instrutória está na iminência de ser encerrada, porquanto a data da audiência instrutória foi redesignada (11.5.2022), mediante decisão fundamentada (conflito de pauta da Magistrada), além da pluralidade de delitos investigados e da
pandemia da COVID-19 que acarretou a suspensão de prazos e atos processuais,
descabe falar-se em constrangimento ilegal derivado de eventual excesso de prazo injustificado da custódia.

2.

Atendidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), não há que se cogitar da sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, por serem inadequadas ou insuficientes para o caso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Edevaldo Conceição de Arruda Silva,
contra ato acoimado de ilegal da
MM. Juíza da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT.
, indicada como autoridade coatora.

Em síntese, o impetrante relata que o paciente se encontra segregado
desde 11.4.2021
pela prática, em tese, dos delitos de
Ameaça
(art. 147,
caput,
do CP),
Lesão Corporal
(art. 129, §9o do CP) e
Incêndio majorado
(art. 250, II, “a”, do CP), no contexto da violência doméstica (incidência da Lei no. 11.340/06).

Nesse cenário, afirma que o paciente está
preso há dez meses sem qualquer andamento dos autos
,

aguardando a designação de data para Audiência de Instrução e Julgamento; p
or fim, alega a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares mais brandas
.

Com amparo em tais argumentos,
pleiteou a concessão da ordem, em liminar
, para que fosse
revogada a prisão
do paciente e expedido o alvará de soltura, com aplicação de
medidas cautelares diversas da prisão
.
No
mérito
, visou à
confirmação da ordem
pleiteada
(ID
119266998
).

Inicial instruída com documentos (ID
119270953
).

A liminar foi
indeferida
(ID 119597489).

As informações do juízo
a quo
foram anexadas (ID 121406476).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pela
denegação

da ordem, conforme sumário que segue em transcrição (ID 123145458):

“Habeas corpus. Prisão preventiva decretada pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal (art. 129, §9o do CP), ameaça (art. 147, caput, do CP) e causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física e o patrimônio de outrem (art. 250, II, do CP) com as implicações da Lei Maria da Penha. 1. Sustenta a impetrante a caracterização de constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa do paciente e diante disso, requer a revogação imediata da segregação cautelar. IMPROCEDENTE. Duração processual devidamente justificada e pautada na razoabilidade e proporcionalidade atinentes a complexidade do caso concreto, que envolve a pluralidade de delitos, não havendo, portanto, desídia da autoridade coatora, capaz de ensejar em excesso de prazo. Ausência de constrangimento ilegal.
Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem
.”

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de abril de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022